Tribunal: TJDFT
Processo: 0725395-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725395-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: SAMIR SAMAAN, ISABEL MONTEIRO CORREIA SAMAAN D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora